Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-84.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO INDICA QUALQUER HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Em sede recursal vigora o princípio da dialeticidade e, em especial nos embargos de declaração, deve o recorrente indicar expressamente o suposto vício do julgado, haja vista o cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2.1. Ausente a indicação de qual vício embasaria a interposição dos embargos de declaração, consubstanciando a fundamentação do recurso mera reprodução das razões de apelação, os aclaratórios não comportam conhecimento.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração não conhecidos.